Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROCEDIMENTO COMUM. APÓS A FASE DA RESPOSTA (ART. 679 DO CPC). RITO ADOTADO. COMUM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO. ART. 19 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS “EX NUNC”.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. O pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados. Gratuidade de justiça deferida.